Tribunal: TJPA
Processo: 0008086-90.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. VETOR DO ART. 59, DO CPB A CONSIDERAR. SÚMULA Nº 23, DO TJPA. ART. 33, § 4º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. APLICAÇÃO À FRAÇÃO DE 2/3. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILDIADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Com efeito, o fundamento apresentado nas razões recursais acerca da inexistência de prova suficiente para a condenação, não condiz com a realidade dos fatos, já que as testemunhas arroladas pela acusação, ou seja, os Policiais Militares que participaram diretamente da prisão em flagrante do réu, foram uníssonos em detalhar, em ambas as fases, toda ação criminosa praticada pelo recorrente. De outra banda, a negativa de autoria trazida nas declarações do réu, ora apelante, perante o Juízo primevo, não encontra ressonância no conjunto fático-probatória carreado aos autos, pois nem mesmo o suposto proprietário do ?sítio? onde alega ter se socorrido, veio depor em favor do mesmo. Destarte, ressalte-se que a materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo Auto de Apresentação e Apreensão da substância, assim como por meio do Laudo e constatação e pela Perícia de Análise de Droga de Abuso ? DEFINTIVO, o qual concluiu que a substância encontrada no material apreendido e periciado apresenta substância Delta-9-THC, princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como Maconha.2. A análise desfavorável de pelo menos um dos Vetores do art. 59, do CPB, por parte do Magistrado sentenciante, autoriza este, diante de sua discricionariedade, a elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal, exatamente como ocorreu no caso vertente. Ademais, destaca-se que a decisão a quo encontra arrimo na Súmula nº 23 desta Egrégia Corte de Justiça.3. In casu, consoante se verifica no bojo da decisão a quo, o Juízo do feito ao calcular o quantum da dosimetria da sanção laborou de forma escorreita, no que diz respeito a não aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, não obstante tenha reconhecido a condição de primariedade do réu, mas não deixou de reconhecer ser o mesmo dedicado a atividades criminosas, já que possui outro antecedente de tráfico, com procedimento em andamento, fazendo da atividade ilícita grave seu meio de vida, daí não há que se falar em reforma da sentença condenatória, neste ponto.4. Por fim o pedido formulado pela defesa para que seja aplicada a atenuante da menoridade, prevista no inc. I, do art. 65, do CPB, resta impossibilitado de ser acatado, já que o réu nasceu em 26/07/1997, consoante Carteira de Identidade do mesmo, à fl. 24, e o fato ocorreu em 15/04/2019, ou seja, era maior de 21 (vinte e um) anos à época do fato.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008086-90.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1° Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA DE ORIGEM
:
Belém/PA (8ª Vara Criminal)
APELANTE
:
Kleberson Ribeiro da Cruz
ADVOGADO: Dr. Cleverson Jorge Palha de Pinho
APELADA
:
A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA
. TESTEMUNHAS POLICIAIS.
CREDIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. VETOR DO ART. 59, DO CPB A CONSIDERAR. SÚMULA Nº 23, DO TJPA. ART. 33, § 4º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. APLICAÇÃO À FRAÇÃO DE 2/3.
INVIABILIDADE
. ATENUANTE DA MENORIDADE. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILDIADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1.
Com efeito, o fundamento apresentado nas razões recursais acerca da inexistência de prova suficiente para a condenação, não condiz com a realidade dos fatos, já que as testemunhas arroladas pela acusação, ou seja, os Policiais Militares que participaram diretamente da prisão em flagrante do réu, foram uníssonos em detalhar, em ambas as fases, toda ação criminosa praticada pelo recorrente. De outra banda, a negativa de autoria trazida nas declarações do réu, ora apelante, perante o Juízo primevo, não encontra ressonância no conjunto fático-probatória carreado aos autos, pois nem mesmo o suposto proprietário do ¿sítio¿ onde alega ter se socorrido, veio depor em favor do mesmo. Destarte, ressalte-se que a materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo Auto de Apresentação e Apreensão da substância, assim como por meio do Laudo e constatação e pela Perícia de Análise de Droga de Abuso - DEFINTIVO, o qual concluiu que a substância encontrada no material apreendido e periciado apresenta substância Delta-9-THC, princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como Maconha.
2.
A análise desfavorável de pelo menos um dos Vetores do art. 59, do CPB, por parte do Magistrado sentenciante, autoriza este, diante de sua discricionariedade, a elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal, exatamente como ocorreu no caso vertente. Ademais, destaca-se que a decisão
a quo
encontra arrimo na
Súmula nº 23
desta Egrégia Corte de Justiça.
3.
In casu
, consoante se verifica no bojo da decisão
a quo
, o Juízo do feito ao calcular o
quantum
da dosimetria da sanção laborou de forma escorreita, no que diz respeito a não aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, não obstante tenha reconhecido a condição de primariedade do réu, mas não deixou de reconhecer ser o mesmo dedicado a atividades criminosas, já que possui outro antecedente de tráfico, com procedimento em andamento, fazendo da atividade ilícita grave seu meio de vida, daí não há que se falar em reforma da sentença condenatória, neste ponto.
4.
Por fim o pedido formulado pela defesa para que seja aplicada a atenuante da menoridade, prevista no inc. I, do art. 65, do CPB, resta impossibilitado de ser acatado, já que o réu nasceu em 26/07/1997, consoante Carteira de Identidade do mesmo, à fl. 24, e o fato ocorreu em 15/04/2019, ou seja, era maior de 21 (vinte e um) anos à época do fato.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 10 a 17 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Kleberson Ribeiro da Cruz
, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Jorge Luiz Lisboa Sanches, Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por ter sido incursionado nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a exordial do
Parquet
,
às fls.02/05, que dia 15/04/2019, por volta das 11 horas, os Policiais Militares Deivyd Rodrigeus Bacha, Heverton William Souza Leocádio e Marcelo Lima Pereira estavam realizando a operação ¿SATURAÇÃO¿ no bairro Parque Guajará, quando foram informados por populares da área que na invasão do antigo depósito do DETRAN, localizado na Augusto Montenegro, indivíduos estavam vendendo e distribuído drogas ilícitas.

Que diante de tais informações, os agentes públicos se deslocaram até o local mencionado e, ao chegarem, perceberam que no interior do imóvel havia cerca de cinco pessoas, as quais ao notarem a presença os policiais, dispararam alguns tiros em direção as viaturas.

Ato contínuo, viram quando o denunciado, posteriormente identificado como Kleberson Ribeiro da Cruz, saiu correndo em direção ao Sítio 17, na Alameda Gouveia Silva, Parque Guajará, e entrou em uma casa, onde se escondeu dentro de um guarda roupa.

Prossegue a inicial aduzindo, que o denunciado foi encontrado e detido pelos policiais dentro do imóvel e que durante a revista pessoal, os agentes públicos encontraram no interior da cueca de Kleberson, um embrulho plástico contendo 93 (noventa e três) ¿petecas¿, acondicionando substância semelhante a droga conhecida como ¿maconha¿.

Que diante dos fatos narrados, a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional de Icoaraci.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade resta retratada no Auto de Apresentação e Apreensão, à fl. 19, corroborado pelo Laudo Toxicológico de Constatação nº 2019.01.001808-QUI, à fl. 21, o qual concluiu que as substâncias apreendidas em poder do denunciado referiam-se a 93 (noventa e três) embalagens feitas de papel alumínio contendo erva seca prensada, pesando no total 67,5g (sessenta e sete gramas e cinco decigramas), dando positivo para a substância química pertencente ao grupo dos
Cannabinóides
, droga vulgarmente conhecida como ¿maconha¿, enquanto os indícios de autoria encontram-se nos depoimentos prestados pelas testemunhas, às fls. 02/04.

Em

razões recursais,
às fls. 153/154, pugna a defesa pela absolvição do réu
Kleberson Ribeiro da Cruz
do crime pelo qual fora condenado, ante a fragilidade probatória ou, caso assim não entenda, que a pena-base seja reduzida ao patamar mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo em comento em seu percentual máximo, ou seja, 2/3 (dois terços) e, por fim, requer a incidência da circunstância atenuante prevista no inc. I, do art. 65 do CPB (menoridade.

Em contrarrazões,
às fls. 159/170, a RMP de 1º Grau, Dra. Anette Macedo Alegria, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a decisão guerreada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
,
pronuncia-se

pelo
conhecimento improvimento
do recurso, a fim de que a sentença condenatória permaneça inalterada.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.
-
Da absolvição por insuficiência de provas

Clama a defesa pela reforma da sentença
a quo
, com a consequente absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPPB.

Em análise dos autos, verifica-se que a alegação supra não merece prosperar.

Com efeito, o fundamento apresentado nas razões recursais acerca da inexistência de prova suficiente para a condenação, não condiz com a realidade dos fatos, já que as testemunhas, ou seja, os Policiais Militares que participaram diretamente da prisão em flagrante do réu, foram uníssonos em detalhar, em ambas as fases, toda ação criminosa praticada pelo recorrente.

Assim sendo, importa transcrever parte do depoimento prestado pela testemunha
Daivyd Rodrigues Bacha
, PM que participou da prisão em flagrante do acusado que, às fls. 145v/146, em Juízo, consoante sentença
a quo
, disse:
¿
que o fato ocorreu em área invadida pertencente ao DETRAN-PA, um depósito; que houve denúncia de tráfico de drogas; que fizeram uma operação para chegarem ao local os elementos correram, se evadiram, pois é uma área de mata e que esta área de mata tem casas; que fizeram busca e chegaram até uma casa é quando chegaram aquela casa o dono estava nervoso, só que não falam nada; que entraram na casa, fizeram a busca e o elemento estava dentro de um armário; que pegaram a droga com ele, não estando no armário ou na casas, foi encontrada com ele; que a priori negou ele e depois não falou mais nada
¿.

Outro depoimento a evidenciar a prática delituosa pela qual fora o réu condenado, foi o prestado em Juízo, consoante sentença
a quo
, à fl. 146, pela testemunha
Heverton Luiz Souza Leocádio
, também PM que, da mesma forma, participou da prisão em flagrante do acusado,
verbis
:
¿Que recorda dos fatos; que neste dia foram em uma operação em um terreno de invasão, na Augusto Montenegro; que foram fazendo o cerco pois é uma área muito grande; que foram pelo rastro dos pés do elemento; que estava ele dentro de um armário, dentro de uma casa, não recordando quem achou a droga, pois são muitas situações; que eram muitas viaturas e não lembra quem achou a droga; que salvo engano era o réu presente, pois pelo tempo recorda mais ou menos; que não recorda se abordaram mais alguém; que possivelmente a droga foi encontrada com ele pois foi ele preso e entregue a droga; que na casa que entraram estava somente ele e salvo engano teria sido encontrado em outra casa outro elemento, que não recorda se alegou o réu ser dele a droga e qual a destinação; que na operação eram quatro policiais mas não recorda qual deles encontrou a droga¿
.

Como se vê, acerca da autoria do crime em comento, resta a mesma comprovada de forma induvidosa, especialmente pelos depoimentos das testemunhas inclusas aos autos, independentemente de serem Policiais Militares, já que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

De outra banda, a negativa de autoria trazida nas declarações do réu, ora apelante, perante o Juízo primevo, não encontra ressonância no conjunto fático-probatória carreado aos autos, pois nem mesmo o suposto proprietário do ¿sítio¿ onde alega ter s socorrido, veio depor em favor do mesmo.

Destarte, pelos depoimentos transcritos alhures, e por tudo mais que dos autos consta, conclui-se que o envolvimento do apelante na prática do crime pelo qual fora acusado é induvidosa, daí não ter restado outra alternativa ao Juízo
a quo
em condená-lo, pois a veracidade da apreensão da droga é incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em afirmar a posse da substância pela réu.

Ressalte-se, ainda, que inexistem motivos para que se coloque em ¿cheque¿ a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, pois a prova testemunhal obtida por meio de policiais, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Por isso, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos logicamente não devem ser desprezados; pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso em apreço
.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. Autoria e materialidade dos delitos tipificados nos arts. 12 e 18, I da Lei 6.368/76 restaram plenamente comprovadas, tanto pelo laudo de exame que atesta
a existência de 2.442,63g de cocaína apreendida no forro da mala do acusado e pelo depoimento dos Policiais Federais que efetuaram a prisão. -
A condição de policial não torna inválido o seu depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha. (...).
- Apelação improvida.
(TRF 5ª R. ACR 2004.81.00.016862-3 4ª T. CE Rel. Des. Fed. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas DJU 12.01.2006 p. 615)
. Grifei.

Por fim, cumpre destacar que todas as testemunhas ouvidas em Juízo prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante, que por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição por insuficiência de provas.

Destarte, ressalte-se que a materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo Auto de Apresentação e Apreensão da substância, à fl. 26, assim como por meio do Laudo e constatação, à fl. 28, e pela Perícia de Análise de Droga de Abuso - DEFINTIVO constante, à fl. 140, o qual concluiu que a substância encontrada no material apreendido e periciado apresenta substância Delta-9-THC, principio ativo do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como Maconha.
-
Da redução da pena-base

A irresignação do apelante funda-se, ainda, na dosimetria do
quantum
da reprimenda base imposta, ou seja, 06 (seis) meses acima do marco inicial, e pagamento de 40 (quinhentos e quarenta) dias-multa, já que para o crime em comento a pena em abstrato varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quintos ) dias-multa, sem contudo, apresentar o motivo do seu inconformismo.

Em análise dos autos, mais uma vez, observa-se que o pedido supra não merece prosperar.

Com efeito, o Juízo do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena-base, mais precisamente à fl. 147, fundamentou de forma escorreita
a

culpabilidade
do réu, a qual considerou desfavorável, já que o acusado possuía ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

Assim, a análise desfavorável de pelo menos um Vetor por parte do Magistrado sentenciante, autoriza este, diante de sua discricionariedade, a elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal, exatamente como ocorreu no caso vertente.

Ademais, destaca-se, por fim, que a decisão
a quo
encontra arrimo na
Súmula nº 23
desta Egrégia Corte de Justiça, face a existência de Circunstância desfavorável apontada pelo Juízo de primeiro grau, senão vejamos.
Súmula nº 23: ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

De outra banda, o próprio STF já decidiu que as Circunstâncias Judiciais prevista no art. 59, do CPB, são da discricionária apreciação do Magistrado, além do que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, salvo quando
TODOS
os Vetores forem favoráveis ao réu, o que não se vislumbra no caso vertente.

Nesse sentido:
TJAP: ¿Somente quando todos os parâmetros norteadores do art. 59 favorecerem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo, de sorte que deverá residir acima deste, toda vez que pelo menos uma das circunstâncias judiciais militar em seu desfavor¿ (RDJ 17/147).
- Da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06

Outro ponto de inconformismo apresentado nas razões recursais, está na não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, à fração de 2/3, asseverando que o réu faz jus, por se enquadrar perfeitamente ao caso em questão.

No que tange ao pedido supra, observa-se, de igual forma, que não há como prosperar.

In casu
, consoante se verifica no bojo da decisão
a quo
, o Juízo do feito ao calcular o
quantum
da dosimetria da sanção laborou de forma escorreita, no que diz respeito a não aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, não obstante tenha reconhecido a condição de primariedade do réu, mas não deixou de reconhecer ser o mesmo dedicado a atividades criminosas, já que possui outro antecedente de tráfico, com procedimento em andamento, fazendo da atividade ilícita grave seu meio de vida, daí não há que se falar em reforma da sentença condenatória, neste ponto.
- Da aplicação da atenuante da menoridade

Por fim, pugna a defesa para que seja aplicada a atenuante prevista no inc. I, do art. 65, do CPB.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão do item em apreço resta impossibilitado de ser acatado, já que o réu nasceu em 26/07/1997 e o fato ocorreu em 15/04/2019, ou seja, era maior de 21 (vinte e um) anos à época do fato.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
com o parecer Ministerial
conheço do recurso
, e
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora